Tribunal: TJDFT
Processo: 0763136-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONTA INATIVA DESDE A ABERTURA. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO E IMPOSTOS. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MÓDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera prática ilícita a negativação indevida do nome do consumidor por dívida de tarifas e encargos sem que a instituição financeira esteja prestando qualquer serviço para justificar a cobrança contra o cliente do Banco. Precedente: (REsp 1337002/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015).
2. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer correspondente à retirada do nome do consumidor do SERASA, além de indenização por danos morais. Narra o autor que, em decorrência de abertura de conta corrente junto ao réu, por ele não solicitada, teve seu nome inscrito no cadastro de maus pagadores por dívidas oriundas daquele contrato.
3. Apesar da alegação da defesa no sentido de que a conta teria sido aberta regularmente após solicitação e envio de documentos pelo autor, e que, portanto, as cobranças seriam legítimas, a análise dos documentos juntados (extratos de ID Num. 54829568 - Pág. 1 a ID Num. 54829571 - Pág. 2) revelam que, mesmo que a conta tivesse sido legitimamente aberta pelo autor, não houve qualquer operação ou utilização daquela, não existindo, portanto, prestação de qualquer serviço a justificar os diversos descontos realizados pelo banco.
4. Logo, de acordo com o entendimento do STJ, em situações como a dos autos, sobressai a ilegitimidade do débito acumulado na conta de titularidade do recorrido, de modo que não merece reparo a sentença que acolheu os pedidos de declaração de inexistência de débito, levantamento da restrição creditícia, bem como fixação de indenização por danos morais.
5. Nesse sentido, cito precedente desta Turma Recursal: acórdão 1713876, 07492584920228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Relativamente ao valor fixado a título de reparação, tenho que R$ 2.000,00 é até módico, mas imutável à guisa de recurso neste sentido.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95 condeno o recorrente em honorários advocatícios no patamar de R$ 500,00, porque, se fixados no percentual da condenação, resultaria em valor irrisório.